Tribunal: CARF
Processo: 16024.000019/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000019/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.715 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
RODOVIAS DAS COLINAS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 09/02/2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em
obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à
defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
MULTAS
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.-
CFL
68
DECISÃO
DEFINITIVA
QUANTO
A
EXISTÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO
REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por
consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos
lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP.
A análise da retroatividade benigna, no caso das multas por descumprimento de
obrigação acessória relacionadas à GFIP, será realizada mediante a comparação
das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, em sua
redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as regradas no art. 32-A da
Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial, para determinar aplicação da retroatividade benigna da multa, comparando-
se as disposições do art. 32 da Lei 8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o
regramento do art. 32-A dessa lei, dado pela Lei 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000019/2010-06
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000019/2010-06

Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Sonia de
Queiroz Accioly e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 172 e ss) interposto contra decisão da 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (fls. 313 e ss) que manteve a
autuação por infringência ao disposto no art. 32, inciso IV, e parágrafo 5o da Lei 8.212/91,
acrescido pela Lei 9.528, de 10/12/1997, c/c 0 art. 225, inciso IV, § 4°, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99 em razão da apresentação pela
empresa de Guias de Recolhimento de FGTS e Informações a Previdência Social (GFIP) com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias – CFL
68.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
Da autuação.
Trata o presente de Auto-de-Infração de Obrigações Acessórias - AIOA — CFL 68,
Debcad n.° 37.261.466-3, de 09/02/2010 e com ciência do contribuinte em 22/02/2010,
no valor de R$ 14.107,90 (quatorze mil, cento e sete reais e noventa centavos), lavrado
por ter o sujeito passivo apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social — GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, deixando de cumprir a obrigação
prevista no art. 32, IV e § 5.° da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97,
combinado com art. 225, IV e § 4o do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999, ou seja, deixou de informar na GFIP da
competência 03/2005, como base de calculo, os valores pagos a título de Participação
nos Lucros e Resultados — PLR e a respectiva contribuição previdenciária (parte do
segurado).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 11), a empresa não considerou os
valores pagos a titulo de PLR (competências 03, 06, 09 e 12/2005) e Indenização
Rescisória (competências 02, 04, 05, 07, 08, 09 e 12/2005), caracterizados, pela
fiscalização, como base de cálculo para o salário de contribuição, estando assim
incorretos os campos de remuneração e contribuição dos segurados das GFIP por ela
informadas.
Informa o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa que, em atendimento ao contido no
art. 106, II, "c", do CTN, que trata da retroatividade benigna em termos de penalidade a
ser aplicada, para determinação do valor da multa aplicada, foi procedida a comparação
valores das multas das multas (fls. 25), levando-se em consideração a legislação anterior
e a introduzida pela edição da Medida Provisória - MP 449/2008, transformada em Lei
11.941/2009, concluindo-se que a legislação anterior se mostra mais benéfica à autuada
apenas na competência 03/0005, sendo que, para as demais, a aplicação da multa de
oficio de 75% se mostra mais benéfica e está aplicada diretamente nos Autos de
Infração de Obrigação Principal - AIOP Debcad n.° 37.261.463-9 (parte patronal) e
37.261.464-7 (parte dos segurados), sendo que, no AIOP relativo a outras entidades e
fundos (terceiros), foi aplicada a multa de mora de 24%, de acordo com a legislação
vigente.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000019/2010-06

Durante a ação fiscal foram também lavrados os seguintes autos de infração:
- AIOP Debcad n.° 37.261.463-9, referente parte patronal a aliquota para financiamento
dos beneficios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho — GILRAT;
- AIOP Debcad n.° 37.261.464-7, referente a contribuições dos segurados empregados;
• - AIOP Debcad n.° 37.261.465-5, referente a contribuições a outras entidades e fundos
(terceiros);
0 AIOP Debcad n.° 37.261.463-9 é denominado de "processo principal" por conter
todos os documentos relacionados à ação fiscal tais como termos, intimações, atas de
assembleias, estatuto social, etc, relativos aos mesmos fatos geradores e mesmo período
de apuração.
Impugnação:
Dentro do prazo regulamentar, o sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 76/106),
na qual, apresentando jurisprudência, alega, resumidamente:
Da Participação nos Lucros e Resultados - PLR:
- A autuação foi precipitada, posto que lavrada sem analise contextualizada dos fatos,
pois os pagamentos a titulo de PLR observaram as regras e limites previamente
estabelecidos, foram realizadas negociações com os empregados e com a participação
de um representante do sindicado da categoria, não tendo ocorrido qualquer imposição
por parte da impugnante.
- Houve verdadeira desconsideração de atos ou negócios jurídicos sem demonstração,
sequer alegação, de simulação / dissimulação, não havendo provas contundentes que
pudessem sustentar essa desconsideração.
- A autuação fiscal incorreu cm ilegalidade quando deixou de comprovar a
materialização da suposta obrigação tributária em discussão, estando o lançamento
fiscal calcado em mera presunção, dado que possui como único fundamento de validade
um fato (descaracterização da PLR e das indenizações rescisórias pagas a seus
empregados). Não existindo qualquer elemento de prova no sentido de que os valores
pagos a titulo de PLR substituiram ou complementaram a remuneração dos empregados.
- Os programas de PLR da impugnante possuem regras claras e objetivas bem como
critérios de avaliação para definição dos pagamentos realizados, não havendo espaço
para imposições.
- Em função das características da atividade da empresa, os empregados e o sindicato da
categoria negociaram PLR que previram como metas os resultados econômicos e
financeiros, satisfação dos clientes e programas de produtividade, sendo que os
programas também foram claros e objetivos ao estabelecer que os montantes globais a
serem distribuídos seriam definidos a partir do resultado gerencial alcançado, após
deliberação dos acionistas.
- As planilhas com critérios de gestão e procedimento para a apuração do PLR
apresentadas pela impugnante e invalidadas pela fiscalização em nada inovaram ou
modificaram o já exposto nos programas de participação, em conformidade com o que
havia sido previamente negociado com os empregados.
- No tocante ao fato de quatro diretores empregados terem recebido a maior parte do
valor distribuído, observou-se todos os critérios previamente estabelecidos no programa
de PLR, que definiram que a distribuição de valores, com base nos resultados gerenciais
e financeiros, levaria em consideração, ainda, o salário, cargo/nível, tempo de trabalho e
o desempenho individual, sendo conforme o programa, portanto, que os diretores
percebessem maior parcela do PLR, não transmutando tal fato a natureza dos
pagamentos realizados, tampouco a finalidade dos programas negociados.
- Quanto a um diretor ter recebido pagamentos em 03/2005 e 06/2005 e também que
empregados receberam parcelas de PLR em 09/2005 e 12/2005, desrespeitando o
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000019/2010-06

período semestral previsto na Lei 10.101/00, esse fato ocorreu em virtude de seus
desligamentos da empresa e assim sendo, fizeram jus A antecipação dos valores do PLR
que perceberiam no ano seguinte, ern conformidade com os programas negociados.
Das Indenizações Rescisórias:
- Segundo o entendimento da fiscalização, a não apresentação de documentos que
comprovassem a natureza dos pagamentos efetuados pela impugnante a titulo de
Indenização rescisória" seria suficiente para lhes impingir natureza remuneratória.
Ocorre que a cobrança de contribuições previdenciárias está condicionada A
configuração de uma das hipóteses de incidência tributária previstas na norma legal, o
que não ocorre in casu.
- Invocando os princípios da retributividade, habitualidade e legalidade, aduz que os
pagamentos de rescisões indenizatórias ocorreram única e exclusivamente em razão da
utilização, pelo empregado, de equipamentos particulares na consecução de suas
atividades, não guardando tais pagamentos relação com o trabalho desempenhado, com
a remuneração percebida ou qualquer outro elemento capaz de configurar a
contraprestação pelos serviços prestados.
- O fato de a impugnante não possuir em arquivo os documentos que comprovam a
natureza indenizatória dos pagamentos realizados não autoriza concluir que eles
possuem natureza remuneratória.
Da multa Aplicada. Necessidade de Revisão do Valor::
- Não ha motivo legal que permita a cobrança da multa de mora nos moldes pretendidos
pela fiscalização, ou seja, para o cálculo do valor da multa mais benéfica a ser aplicada,
os valores vinculados às obrigações principais foram somados aos vinculados às
obrigações acessórias, que não têm relação alguma com o presente caso, o qual trata de
cobrança de contribuições previdenciárias e não do descumprimento de obrigações
acessórias, que são totalmente distintas e não se comunicam em hipótese nenhuma.
- Esse entendimento é da própria Receita Federal, pois, caso a impugnante efetue o
recolhimento do pretenso crédito tributário exigido neste AlOP, tal expediente não
gerará qualquer efeito no prosseguimento dos autos de infração que tratam de multa
pelo não cumprimento de obrigações acessórias.
- O procedimento adotado pela fiscalização é ilegal, devendo o valor da multa ser
calculado de acordo com as antigas disposições do art. 35 da Lei 8.212/91,
desconsiderando-se o valor de multas relativas a obrigações acessórias e afastando-se a
aplicação da multa isolada, cuja aplicação só está autorizada para fatos geradores
ocorridos após a entrada em vigor da MP 449.
Do Descabimento da Taxa Selic:
Do Descabimento da Taxa Selic:
- Não é admissivel a aplicação da taxa Selic como forma de sanção pelo atraso no
cumprimento de obrigação tributária por tratar-se de juros remuneratórios que visam
premiar o capital investido pelo aplicador em títulos da divida pública federal, além de
não ter sido criada e definida em lei, mas por resoluções do Conselho Monetário
Nacional, o que ofende o principio constitucional da legalidade, bem como o disposto
no art. 161, I.° do CTN.
Da Ilegal Imputação de Responsabilidade Tributária:
Apresenta extensa jurisprudência objetivando refutar a imputação de responsabilidade
solidária aos seus diretores incluídos no "Relatório de Vínculos", por afronta ao
disposto nos art. 134e 135 do CTN.
Dos Pedidos:
Finalmente, anexando documentos de fls. 107/144, requer:
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000019/2010-06

- Seja julgado integralmente nulo o auto de infração em virtude da ausência de
comprovação da suposta obrigação tributária, bem como dos vícios incorridos na
tentativa de invalidar os programas de PLR e pagamentos de indenizações rescisórias;
- Caso assim não se entenda, seja julgado integralmente improcedente o auto de infração
com a consequente extinção do crédito tributário nele consubstanciado;
- Caso assim não se entenda, seja revisto o valor da multa de mora e/ou de oficio
aplicada, adequando-se à legislação aplicável;
- Imediata exclusão das pessoas arroladas no "Relatório de Vínculos" do polo passivo
da autuação fiscal..
É o relatório.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve a
autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 09/02/2010
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTANCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
SELIC. ILEGALIDADE.
A aplicação da SELIC para fixação dos acréscimos incidentes sobre o crédito
previdenciário lançado pela fiscalização encontra respaldo na legislação vigente.
REDUÇÃO DA MULTA APLICADA. LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTANCIA
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
quanto à multa aplicada em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou
ilegalidade.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
Constitui peça de instrução do processo administrativo-fiscal previdenciário o anexo
Relatório de Vínculos, que lista todas as pessoas físicas e jurídicas de interesse da
administração, em razão do seu vinculo com o sujeito passivo, representantes legais ou
não, indicando sua qualificação e período de atuação.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 26/07/2011 (fls. 342), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 24/08/2011 (fls. 345 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamento ao fundamento de que:
1 – nulidade da decisão de 1a instância, pelo fato de ter julgado o presente
lançamento antes de julgar as autuações principais;
2 – nulidade da autuação por falta de motivação. Ressalta que “A própria
fiscalização indica que os elementos que motivaram a lavratura do auto de infração se
encontram nos demais autos —37.261.463-9; 37.261.464-7, e; 37.261.465-5;
3 – nulidade da decisão por cerceamento à defesa e ao contraditório. Assinala que
“Ocorre que a Turma Julgadora não conheceu das alegações expostas na impugnação quanto à
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000019/2010-06

não-incidência de contribuição previdenciária sobre os pagamentos de Indenizações
Rescisórias, com base no entendimento de que o presente Auto de Infração faria referência
apenas A competência de 03/2005, na qual não teria sido realizado referido pagamento. Porem,
não há qualquer fundamento fático ou legal que dê suporte ao entendimento da DRJ, já que é
incontroverso o fato de que o lançamento em questão não se restringe A competência de
03/2005. Logo, se está diante da indevida desconsideração dos argumentos jurídicos de defesa
apresentados pela Recorrente, pelo que a decisão está eivada de nulidade (em respeito aos
Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal)(...) Claro está,
portanto, que a Turma Julgadora jamais poderia aperfeiçoar os lançamentos fiscais,
apresentando, para tanto, argumentos distintos daqueles já invocados pela Fiscalização, por
não ser competente para tanto”.
4 - não se justifica a descontextualização negocial dos PLR tanto pela Autoridade
Autuante como pelos Julgadores de Piso, afastando-se da finalidade da Lei e do ato
administrativo, o que impõe a nulidade da autuação;
2 – o PLR continha regras prévias e claras, que unia os interesses do Recorrente e
de seus empregados, bem como critérios de avaliação para definição dos pagamentos realizados;
3 – foi indevida a desconsideração indireta do PLR decorrente da autuação – e não
houve simulação – assinala ter havido violação ao princípio da verdade material;
4 – não configurada a obrigação tributária, e não comprovada a materialidade da
obrigação tributária, resultando na ilegalidade da exigência fiscal;
5 –que Adilson Guarzone e Rodrigo Silveira Lindemberg receberam por conta do
seu desligamento com a empresa e que não representa antecipação, porquanto houve atingimento
de metas aferido.Assinala que a regra de periodicidade aplica-se somente aos empregados ativos;
Acosta jurisprudência a respeito do tema PLR, para reforçar seu entendimento de
descabimento da autuação.
Relativamente às indenizações rescisórias, afirma a não incidência de
contribuições previdenciárias, na medida em que não representam contraprestação por serviços
prestados, e não eram habituais.
Assinala que o fato de não possuir documentos que comprovem a natureza
indenizatória não autoriza a autuação.
Pede a revisão do valor da multa aplicada.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Das nulidades
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000019/2010-06

Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento, previstos
no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000019/2010-06

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
No mesmo sentido, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez (Processo
Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426) afirmam que “é
inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de um ato, não tendo havido
prejuízo da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto 70.235/72, continuam:
“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (na obra citada), “há
nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta
consequência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como consequência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de
nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo.”(p 425).
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa
e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais
inclusive provas decorrentes de compartilhamento das investigações em outro processo
administrativo fiscal, e sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou
nulidade ao feito.
Soma-se a isso, o entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Princípios constitucionais
Parte dos argumentos expendidos no Recurso diz respeito a violação de princípio
constitucional relativo ao cerceamento à defesa.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000019/2010-06

Cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais.
Desde que haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu
fiel cumprimento, em homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento
e o processo administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional. Nesse sentido as
orientações do Parecer Normativo CST/SRF n. 329/1970 e Parecer PGFN/CRF n. 439/1996.
Assim é que os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador.
Depois de formulada a norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem
espaço para juízos discricionários por parte de quem a ela deve obediência.
O que se pode e deve fazer no âmbito do julgamento administrativo é verificar se
o lançamento/decisão administrativa estão adstritos aos limites legais, corrigindo eventuais
excessos.
A autoridade fiscal tem sua atividade pautada no princípio da estrita vinculação à
lei tributária, de modo que, sendo a hipótese legal subsumida ao caso concreto sob análise, não
há que se alegar, em sede de julgamento administrativo, afronta a princípios constitucionais.
Feitas estas digressões doutrinárias, vejamos.
O Recorrente alega a nulidade da decisão de 1a instância, pelo fato de ter julgado
o presente lançamento antes de julgar as autuações principais. A alegação não procede. O
processo de no 16024.000016/2010-64 foi julgamento em 1a instância aos 05/01/2011 (fls. 254 e
ss dos autos no 16024.000016/2010-64) ao passo que a presente autuação foi julgada na sessão de
12/01/2011, conforme Acórdão de fls. 313 e ss.
Sem mais delongas, resta afastada essa alegação de nulidade da decisão de piso.
O Recorrente também alega a nulidade da autuação por falta de motivação.
Ressalta que “A própria fiscalização indica que os elementos que motivaram a lavratura do auto
de infração se encontram nos demais autos —37.261.463-9; 37.261.464-7, e; 37.261.465-5.
Equivoca-se o Recorrente.
Constitui preceito que rege o sistema probatório a legitimidade da utilização de
meios legais à comprovação de fatos investigados.
Dessa forma, nada impede que se faça uso da prova emprestada no processo
administrativo fiscal, seja ela judicial ou extrajudicial, desde que ela guarde pertinência com os
fatos objeto de fiscalização.
Temos que o uso de provas emprestadas em processos administrativos fiscais é
procedimento unanimemente admitido pelos Tribunais Superiores e pelo próprio tribunal
administrativo, como abaixo:
PROVAS PRODUZIDAS A PARTIR DE LAUDO PERICIAL CONFECCIONADO
PELA POLÍCIA FEDERAL - DOCUMENTAÇÃO TRAZIDA DO EXTERIOR COM
AUTORIZAÇÃO
DA
JUSTIÇA
FEDERAL
-
PROVA
EMPRESTADA
-
POSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
PELO
FISCO
–
DOCUMENTOS
INCIDENTAIS
EM
LÍNGUA
ESTRANGEIRA
-
DESNECESSIDADE
DE
TRADUÇÃO PARA O VERNÁCULO - O fisco pode se valer de prova emprestada,
produzida em outro processo administrativo fiscal ou mesmo processo judicial,
inclusive em processo criminal. Não há necessidade de que a prova do Processo
Administrativo Fiscal seja produzida por Auditor-Fiscal da Receita Federal. Peças
incidentais em língua estrangeira, as quais não criaram qualquer dificuldade para a
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000019/2010-06

defesa do recorrente, estando, ressalte-se, nos pontos que interessam à solução da
presente lide, traduzidas para vernáculo nos ofícios e laudos da Polícia Federal, não
inquinam de nulidade o lançamento em debate. 1o CC. / 6a. Câmara / ACÓRDÃO 106-
17.029 em 07.08.2008. Publicado no DOU: 18.11.2008.
IMPOSTO DE RENDA. LANÇAMENTO. PROVA EMPRESTADA. FISCO
ESTADUAL. ARTIGO 199 DO CTN. ART. 658 DO REGULAMENTO DO
IMPOSTO DE RENDA (ART. 936 DO RIR VIGENTE) 1. O artigo 199 do Código
Tributário Nacional prevê a mútua assistência entre as entidades da Federação em
matéria de fiscalização de tributos, autorizando a permuta de informações, desde que
observada a forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio 2. O
art. 658 do Regulamento do Imposto de renda então vigente (Decreto no 85.450/80,
atualmente art. 936 do Decreto no 3.000/99) estabelecia que "são obrigados a auxiliar a
fiscalização, prestando informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados,
cumprindo ou fazendo cumprir as disposições deste Regulamento e permitindo aos
fiscais de tributos federais colher quaisquer elementos necessários à repartição, todos os
órgãos da Administração Federal, Estadual e Municipal, bem como as entidades
autárquicas, paraestatais e de economia mista" 3. Consoante entendimento do
Supremo Tribunal Federal, não se pode negar valor probante à prova emprestada,
coligida mediante a garantia do contraditório. (RTJ 559/265) 4. STJ - RESP -
RECURSO ESPECIAL - 199500631385 - 05/08/2004 – SEGUNDA TURMA Espécie:
RESP - RECURSO ESPECIAL - 81094. Data da Decisão: 05/08/2004. Data da
Publicação: 06/09/2004.(grifos nossos)
Assim, com base no entendimento unânime dos Tribunais Superiores, judiciais e
administrativos, e com amparo no princípio da verdade material, são válidos os procedimentos
com base em provas emprestadas de outro processo judicial, ainda mais se respeitado o
contraditório, como no presente caso.
Afasta-se a ausência de motivação alegada.
O Recorrente ainda afirma a nulidade da decisão por cerceamento à defesa e ao
contraditório. Assinala que “Ocorre que a Turma Julgadora não conheceu das alegações
expostas na impugnação quanto à não-incidência de contribuição previdenciária sobre os
pagamentos de Indenizações Rescisórias, com base no entendimento de que o presente Auto de
Infração faria referência apenas à competência de 03/2005, na qual não teria sido realizado
referido pagamento. Porem, não há qualquer fundamento fático ou legal que dê suporte ao
entendimento da DRJ, já que é incontroverso o fato de que o lançamento em questão não se
restringe A competência de 03/2005. Logo, se está diante da indevida desconsideração dos
argumentos jurídicos de defesa apresentados pela Recorrente, pelo que a decisão está eivada de
nulidade (em respeito aos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo
Legal)(...) Claro está, portanto, que a Turma Julgadora jamais poderia aperfeiçoar os
lançamentos fiscais, apresentando, para tanto, argumentos distintos daqueles já invocados pela
Fiscalização, por não ser competente para tanto”.
De fato, o Acórdão Recorrido (fls. 325) não examinou as alegações trazidas pelo
Recorrente, então impugnante, a respeito do lançamento relativo ao pagamento de indenizações
rescisórias, ao enfoque de tal verba não fazia parte da competência a que se refere o presente
AIOA (03/2005).
Vejamos o Relatório Fiscal (fls. 23):
1. Em ação fiscal desenvolvida na empresa acima identificada, constatou-se que a
mesma apresentou Gulas de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social - GFIP, nas competências de 02/2005 a 09/2005 e
12/2005, com informações Inexatas.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000019/2010-06

2. A empresa não considerou os valores pagos a titulo de Participação nos Lucros e
Resultados - PLR e indenização Rescisória, caracterizados por esta fiscalização como
base de cálculo para o salário de contribuição, estando incorretos, desta forma, os
campos de remuneração e contribuição do segurado das GFIPs. Estes valores se
encontram lançados nos Autos de Infração 37.261.463-9 (parte patronal), 37.261.464-7
(parte segurados) e 37.261.465-5 (parte de outras entidades).
3. Tal procedimento constitui infração ao artigo 32, Inciso IV e § 9° da Lei 8.212/91,
com a redação dada pela Lei 11.941/2009, em seu artigo 26, o qual determina :
(...)
4. A relação dos segurados e os valores devidos de PLR se encontram no anexo 1 e de
Indenização Rescisória no anexo 2.
5. A empresa foi devidamente Intimada a retificar as GFIPs das competências Indicadas,
conforme Termo de Intimação Fiscal no 3 de 16/12/2009, porém não o fez dentro do
prazo fixado pela fiscalização.

De fato, o exame do lançamento permite inferir a inexistência de lançamento por
conta de valores pagos a título de indenização rescisória na competência 03/2005.
Para tanto, basta examinar o Anexo 2 da autuação, a fls. 47.
Mas mesmo que assim não fosse, a presente autuação diz respeito apenas ao
descumprimento de obrigação acessória, consistente na apresentação da GFIP de forma inexata.
Dessa forma, as matérias meritórias, relativas à incidência ou não de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos, não tem pertinência nos presentes autos, se não de forma
indireta.
Sob esses fundamentos, resta afastada essa alegação de nulidade.
Uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração
ou do Acórdão recorrido.
Do Mérito
Consoante já relatado, trata-se de auto de infração lavrado por desrespeito à
obrigação acessória, qual seja a de incluir nas GFIP (Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social), valores correspondentes aos
fatos geradores das contribuições previdenciárias– CFL 68. Essas verbas remuneratórias foram
objeto de autuação.
Os autos das obrigações principais, relativos ao período lançado, foram julgados
nesta mesma sessão de julgamento, conforme ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2005
Ementa:
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS
OU
ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade
de lei vigente.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000019/2010-06

MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria que não tenha qualquer tipo de relação com o auto de
infração
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PLR. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NECESSIDADE DE
REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e objetivas
quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros ou resultados, e
quanto às regras adjetivas. Para caracterização de regras claras, é necessária a existência
de mecanismos de aferição do resultado do esforço, e sua ausência caracteriza o
descumprimento das condições legais a não incidência tributária nos valores pagos.
REMUNERAÇÃO.

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.

REEMBOLSO
DE
DESPESAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DAS
DESPESAS.
ABONO
EVENTUAL. HABITUALIDADE.
Nenhuma das exclusões insertas na Lei 8.212/91 abrange expressamente os pagamentos
realizados para empregados, por conta de despesas pela utilização de equipamentos
particulares na consecução de suas atividades, e a ausência de comprovação das
despesas incorridas.
O ganho eventual é aquele que se recebe de forma inesperada, desvinculado da relação
de trabalho, por caso fortuito, como no caso de uma indenização dada graciosamente
pela empresa a um empregado que tenha perdido sua moradia, por conta de uma
enchente.
O conceito relativo à habitualidade não diz respeito apenas à quantidade de pagamentos,
mas também à situação motivadora do pagamento.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de inconstitucionalidade e
ilegalidade da aplicação da taxa Selic, bem como da incidência dos juros moratórios, e
da suposta responsabilidade solidária; e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial,
para determinar aplicação da retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei n°
8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%.
Sendo assim, e acolhido entendimento exarado no R. Acórdão proferido pela C. 2a
Turma da CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, resta-nos manter a autuação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000019/2010-06

DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória
Da retroatividade benigna
O Recorrente busca aplicação da retroatividade benigna, lastreado na Lei
11.941/2009.
De fato, as normas relativas à imposição de penalidades decorrentes da não
entrega de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), ou de sua entrega contendo incorreções, foram alteradas pela Lei no
11.941/2009, cuja aplicação poderá resultar aplicação de multas mais benéficas ao infrator.
A Lei 11.941/2009 não revogou a infração tributária, mas alterou os dispositivos
de quantificação da multa a ser imposta, inserindo o art. 32A, abaixo reproduzido:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Dessa forma, foram definidas novas penalidades em decorrência das mesmas
infrações previstas na norma. Isso implica afirmar que a base legal à aplicação de penalidade
pela infração tributária foi alterada, restando afastada a alegação recursal de inexistência de base
legal à autuação.
Neste sentido, e lastreado no art 106, II, “c”, do CTN, é preciso aplicar a
penalidade mais benéfica, respeitada alteração da Lei 8.212/91.
Não cabendo mais a aplicação da Súmula CARF no 119, cancelada, é preciso
comparar multas por descumprimento da obrigação acessória imposta, sobre o regramento do art.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000019/2010-06

32, IV, da Lei 8.212/91, com a multa devida segundo prescrição do posterior art. 32-A da Lei
8.212/91 (redação da Lei 11.941/09), a fim de aplicar a penalidade mais benéfica ao Recorrente.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL para determinar
aplicação da retroatividade benigna da multa, comparando-se as disposições do art. 32 da Lei
8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A dessa lei,
dado pela Lei 11.941/09.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 509
DF CARF MF
Original